Tribunal: TJSP
Processo: 1001663-41.2022.8.26.0019
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ernani Desco Filho
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
APELAÇÃO. "Ação declaratória de inexistência de débitos c/c indenização por danos morais". Sentença de parcial procedência. Irresignação da ré. Descabimento.

MANUTENÇÃO DE NEGATIVAÇÃO APÓS PAGAMENTO DA DÍVIDA. Irregularidade da manutenção do apontamento em nome da autora por quase três meses após a quitação da dívida. Exclusão que deveria ocorrer no prazo máximo de 5 dias úteis, em aplicação

Ementa:
APELAÇÃO. "Ação declaratória de inexistência de débitos c/c indenização por danos morais". Sentença de parcial procedência. Irresignação da ré. Descabimento.

MANUTENÇÃO DE NEGATIVAÇÃO APÓS PAGAMENTO DA DÍVIDA. Irregularidade da manutenção do apontamento em nome da autora por quase três meses após a quitação da dívida. Exclusão que deveria ocorrer no prazo máximo de 5 dias úteis, em aplicação analógica ao art. 43, § 3o, do CDC e em observância ao quanto disposto na Súmula 548 do STJ. Falha da prestação de serviço (art. 14, caput, do CDC).

COMPENSAÇÃO DEVIDA. Dano moral presumido (in re ipsa). Quantum indenizatório fixado em R$ 5.000,00. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.